Tribunal: TJDFT
Processo: 0746817-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746817-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMAZEM COMERCIO DE PESCADOS LTDA AGRAVADO: COUTINHO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Analisando detidamente os autos, verifico que o objeto do presente recurso guarda relação, ainda que indireta, com o Agravo de Instrumento no 0706727-88.2025.8.07.0000, no qual se discute a validade dos contratos de locação na Multifeira CEASA. Nesse contexto, o juízo de primeiro grau suspendeu a ordem de despejo anteriormente deferida. Após a referida suspensão, caso se revogue o despejo liminar, se verificará a perda superveniente do interesse recursal. Assim sendo, determino o sobrestamento do presente recurso até que seja julgado o Agravo de Instrumento no 0706727-88.2025.8.07.0000 (ação de conhecimento no 0707567-95.2025.8.07.0001), bem como decidido no juízo de primeiro grau acerca da revogação, ou não, da ordem de despejo liminar. Após, venham conclusos, com prioridade, deixando-se registrada a existência de minuta de voto. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025 14:36:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora